Tribunal: STF
Processo: HC 256150
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Alves de Moura contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 980.252/MG (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], da Lei n. 10.826/2003, com regime inicial semiaberto. (doc. 5, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    A decisão agravada, com a devida vênia, distancia-se de entendimento consolidado nesta Suprema Corte, o qual reconhece a incompatibilidade entre a prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas, o que não ocorre no caso em análise.



    A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória indica que não há necessidade de segregação em regime mais gravoso, sendo, portanto, desproporcional e contrária ao princípio da homogeneidade a manutenção da prisão preventiva. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, em face da verdadeira coação ilegal, de que é vítima o paciente, requer, em caráter liminar, seja, desde já, concedida a liberdade ao paciente, ou determinado o cumprimento da prisão preventiva na forma domiciliar (compatível com o regime semiaberto). Em seguida, após solicitadas as informações à autoridade coatora, requer seja concedida a ordem impetrada para, confirmando a liminar, conceder liberdade provisória ao paciente, por esta e na melhor forma. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegava incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva.



    2. O Tribunal de origem denegou a ordem sob o fundamento de que não há constrangimento ilegal, uma vez que já foi expedida Guia de Execução Provisória e promovida a adequação do paciente às condições do regime fixado na sentença.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    5. Esta Corte possui entendimento consolidado de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.



    6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, não havendo constrangimento ilegal a ser coibido.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença”. (doc. 7 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal também tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.759 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.600 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator